Tribunal: TJPA
Processo: 0009369-24.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009369-41.2009.8.14.0006
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA JANDIRA FIGUEIREDO SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO SEM JUSTA CAUSA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente induz o dano moral independente de prova. Precedentes do STJ

2.

O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial e a interrupção do serviço sem justa causa, enseja indenização por danos morais.

3.

O quantum indenizatório deve obedecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese dos autos, o quantum indenizatório demonstra-se excessivo, por esta razão a redução do valor indenizatório é medida que se impõe.

4.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reduzir o quantum indenizatório.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, oriunda da 1ª Vara Cível de Ananindeua, interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A, contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexistente o débito apresentado.

Em sua exordial (ID 1548159), a autora da ação aduz que, mantém comércio no ramo de panificação e que até dezembro de 2005 as faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica do imóvel (térreo e altos) eram conjuntas, a partir de então, houve o desmembramento de unidade consumidoras (UC 14296948) e UC 10011124 sendo a primeira referente ao térreo do imóvel e a segunda aos altos.

Sustenta que foram experimentadas cobranças indevidas com relação a suposto débito em aberto relativo ao mês de julho de 2005, no valor de R$ 550,55 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), causando desgastes psicológicos.

Aduz que durante as incursões da requerida no estabelecimento sempre mostrou os comprovantes de quitação do débito, a fim de que não houvesse óbice ao regular desenvolvimento da atividade econômica da 2ª requerente e, nem do direito ao uso e gozo da propriedade e bens da 1ª.

Relata que a requerida efetuou cobranças, incluiu o nome da requerente junto ao cadastro de inadimplentes e interrompeu o fornecimento de energia das requeridas.

Em contestação (ID 1548165), a ré, arguiu preliminarmente a inépcia da inicial, em virtude da ausência de uma das condições da ação, ensejada pela ilegitimidade ativa da MJ FIGUEIREDO SALDANHA ME. No mérito, suscita a inexistência de ato ilícito pela ré e da legalidade das cobranças das dívidas contraídas pela autora sustenta a improcedência do pedido de danos materiais e morais.

Réplica a contestação (ID 1548168)

Em audiência realizada, o juízo originário extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a segunda reclamada.

Desta decisão a requerente interpôs recurso de apelação (ID 1548171) o qual foi distribuído a relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento, que monocraticamente negou seguimento do recurso (ID 1548172)

O juízo de origem

proferiu sentença (ID 1548177) nos seguintes termos :

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a)

“Conceder a liminar a fim de que a REQUERIDA não promova a suspensão do fornecimento de energia elétrica relativamente às faturas de julho/2005 e fevereiro/2007 quanto à unidade consumidora em nome da requerente (conta contrato nº14296948) e, que restabeleça o fornecimento caso esteja interrompido. Determino, ainda em sede de liminar que se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, ou que promova a retirada caso já incluído.

b)

Declarar a inexistência do débito no que se refere às faturas de julho/ 2005 e fevereiro/2007, quanto à unidade consumidora em nome da requerente (conta contrato nº 14296948)

c)

Condenar à ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância equivalente a R$ 20.000,00 ( vinte mil reais)”

A CELPA interpôs apelação (ID 1548178) afirmando que a sentença é contrária as provas dos autos, que inexiste dano e que o quantum indenizatório arbitrado na sentença é excessivo. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo autor da ação. (ID1548179)

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-los.

A resolução da demanda está em verificar se houve cobrança indevida da recorrida e a interrupção sem justa causa do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem, com sua petição inicial a autora apresentou o documento ID1548159, fls.20, referente a carta de notificação de registro em que consta que a empresa Celpa procedeu a abertura de registro de débito em nome da requerente, em 05/11/2015.

Além disso, a recorrida traz aos autos, no ID 1548179 – Pg 22) carta enviada pela empresa Êxitus Advocacia e Cobranças em que consta a informação de débito junto a Rede Celpa (requerida), bem como comunicado de suspensão de fornecimento referente a unidade consumidora 10011124, no ID 1548159 – Pg 28.

A autora recorrida demonstra no ID 1548159 o comprovante de pagamento do débito cobrado pela recorrente, efetuado em 17/08/2005. Contudo, após o adimplemento do débito, a empresa recorrente efetuou a inclusão do nome da recorrida junto ao cadastro de inadimplente do SPC e efetuou a suspensão do fornecimento de energia ( ID 1548159 – Pg 28), o que evidencia a falta de cuidado na prestação de serviço, pela recorrente.

Em sua contestação a recorrente limitou-se a sustentar a inexistência de dano moral e ressalta que agiu no cumprimento de dever legal, entretanto, não questionou a veracidade dos documentos apresentados e não apresentou justificativa que exclua sua responsabilidade.

Assim, na dinâmica da distribuição das provas positivada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, a recorrida apresentou como fato constitutivo de seu direito o já citado extrato do SPC onde consta a inscrição de um débito em seu nome em favor da CELPA, o comunicado de suspensão de fornecimento de energia, e a ré, apenas negou a existência do fato, sem contudo, demonstrar qualquer prova que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito pretendido, fazendo com que se deva considerar o fato exposto no documento como verdadeiro.

Dessa forma, considero que houve cobrança indevida, que gerou a inscrição no cadastro de inadimplentes, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que imputa ao autor do fato a responsabilidade civil.

Nessa toada, é assente na jurisprudência do STJ que inscrição indevida em cadastro de inadimplente induz o dano moral independente de prova:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017) (grifei)

Os documentos juntados aos autos evidenciam a interrupção do serviço de energia, por inadimplemento de débito já quitado. É sabido que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, por esta razão a interrupção do serviço indevidamente configura o dano moral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aponta neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM JUSTO MOTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2019.04049012-90, 30.423, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2019-09-24, Publicado em 2019-10-04)

Definida a responsabilidade da empresa, consequentemente o dever de indenizar, passo a analisar a alegação do apelo da autora de que o valor estipulado na condenação é desproporcional.

De fato, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na doutrina ou na jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Tentando colocar alguma uniformização no tema, o STJ através do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definir um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

In casu, além da
lesão à honra do indivíduo, houve a interrupção sem justa causa do fornecimento de energia elétrica fatos estes que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, e que ensejam indenização para compensar o dano e constrangimento sofrido, todavia, o valor indenizatório arbitrado pelo juízo originário, demonstra-se excessivo e diverge dos valores utilizados pelos tribunais superiores em situações similares.

Sendo assim, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000, 00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos exarados .

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2021